Tribunal: STF
Processo: HC 68221
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-08-28
Data de publicação: 1990-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. INOCENCIA DO ACUSADO: MATÉRIA DE PROVA. CONFISSAO NA
POLICIA: COAÇÃO NÃO COMPROVADA. REDUÇÃO DA PENA: MENOR PARTICIPAÇÃO
NÃO DEMONSTRADA.
INVIAVEL ATENDER-SE O PEDIDO DE SER DECLARADO INOCENTE O PACIENTE
SE, PARA TANTO, SE FAZ NECESSARIO AMPLO EXAME DAS PROVAS, O QUE
NÃO SE TORNA POSSIVEL NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS'.
SABER-SE SE A CONFISSAO DO ACUSADO, NA POLICIA, DECORREU DO USO DE
METODOS INQUISITORIAIS, OU SE O DEPOIMENTO DE DETERMINADA TESTEMUNHA
NÃO DEVE MERECER FÉ, SALVO SE TUDO SE ENCONTRASSE EVIDENTE NOS
AUTOS, NÃO SE TORNA POSSIVEL DE APRECIAÇÃO EM SEDE DE 'HABEAS
CORPUS'.
A ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE TEVE MENOR PARTICIPAÇÃO NO ILICITO, O
QUE LHE POSSIBILITARIA OBTER PENA MAIS REDUZIDA QUE A COMINADA AO
OUTRO CO-RÉU, SÓ PODERIA SER ACOLHIDA SE, PARA ISSO, NÃO HOUVESSE
NECESSIDADE DE MAIS APROFUNDADO EXAME DE PROVAS, POIS FAZE-LO NA
VIA SUMARIA DO 'WRIT' TAMBÉM NÃO SE TORNA VIAVEL.